Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702948-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE ARAGAO DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707086-23.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos por ele apresentados. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se e consectário lógico da condenação. Sustentam que não há que se falar em preclusão, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade dos índices aplicados faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Asseveram que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título judicial, uma vez que os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como ocorreu no caso dos autos. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça entende que os parâmetros de correção monetária previstos na Lei 11.960/09, somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem e que a lei nova que altere o regime de correção deve ser aplicada imediatamente. Defendem que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, restando possibilitada a relativização da preclusão e da coisa julgada. Argumentam que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas sobre controle de constitucionalidade realizados pelo STF. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do agravado e determinar ao Juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido nos IDs 32352088 e 32352089. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move PAULO JOSE ARAGAO DE PAIVA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 108219403). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 110576479). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 103832935, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, tal como indicou o réu, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria”. Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 6.446,82 (seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.215,78 (oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos), conforme planilha de ID 108219404. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 103832923) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 103850280. Os agravantes alegam, em síntese, que os cálculos do débito exequendo devem aplicar o índice IPCA-E como critério de correção monetária, em observância ao entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Argumenta, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a correção monetária não precisa observar o índice determinado no título exequendo, sendo permitido aplicar critérios diversos. Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo determinou expressamente a adoção da TR como índice de correção monetária. Confira-se o dispositivo do acórdão: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020, sem a alteração do entendimento adotado acerca da incidência do índice de atualização monetária. Cumpre observar que, à época da prolação da sentença e do acórdão, em que a questão ainda não havia sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, o índice oficial era a Taxa de Referência – TR. Dessa forma, tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado analisou o índice aplicável à condenação, a alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária ofenderia a coisa julgada, estando, portanto, correta a decisão agravada que acolheu a impugnação do executado, ora agravado, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Neste sentido entende esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COELTIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVOADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito. 3. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. (...) (Acórdão 1372261, 07221745820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374670, 07191433020218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Assim, não merece reparos a decisão agravada, que concluiu que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal observaram o título judicial exequendo, em razão da imutabilidade da coisa julgada, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes, afastando a possibilidade de concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022 15:13:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador